Tribunal: TJES
Processo: 5016147-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016147-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: I. R. T. R.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve os efeitos de tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinou a cobertura de tratamento terapêutico contínuo em favor da criança, mesmo após o cancelamento do plano de saúde.

O plano de saúde sustentou a ausência de urgência e a superveniência da rescisão contratual por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o descumprimento de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, em razão de rescisão contratual superveniente, e se é legítima a interrupção de tratamento médico essencial de paciente em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eficácia da tutela de urgência não se esvazia com a extinção superveniente do contrato, sob pena de ofensa à autoridade das decisões judiciais e à efetividade da medida.

Segundo entendimento consolidado do STJ, é abusiva a interrupção de tratamento médico essencial, mesmo nos casos de rescisão contratual unilateral, devendo ser assegurada sua continuidade até a alta médica.

A alegação de exclusão do tratamento com base em diretrizes da ANS não prevalece sobre o direito fundamental à saúde, especialmente quando reconhecida judicialmente a essencialidade da terapia.

A controvérsia sobre cobertura contratual e inadimplemento demanda dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

A urgência é caracterizada pelo risco de dano decorrente da interrupção abrupta de tratamento contínuo em criança, sendo irrelevante a posterior alegação de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência deferida durante a vigência do contrato de plano de saúde não perde seus efeitos pela rescisão contratual superveniente. 2. É abusiva a interrupção de tratamento médico essencial de paciente em situação de vulnerabilidade, ainda que por rescisão contratual, devendo ser garantida sua continuidade até a alta médica."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5016147-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: I. R. T. R.
Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR CAMUZZI OLIVEIRA - ES24813-A

VOTO

Conforme se extrai dos autos, a tutela de urgência foi deferida quando o contrato de plano de saúde ainda se encontrava vigente. O cancelamento superveniente do vínculo contratual não tem o condão de legitimar o descumprimento de decisão judicial pré-existente, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional e afronta à autoridade das decisões judiciais.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é abusiva a interrupção de tratamento médico essencial, inclusive nos casos de rescisão unilateral de planos de saúde, devendo ser assegurada a continuidade da assistência até a alta médica, especialmente quando se trata de paciente em condição de vulnerabilidade, como no caso dos autos, que envolve criança em acompanhamento terapêutico contínuo.

A alegação de inexistência de obrigatoriedade de custeio, fundada em diretrizes da ANS, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, sobretudo quando já reconhecida judicialmente a essencialidade do tratamento prescrito. A discussão acerca da extensão da cobertura contratual e da validade da rescisão por inadimplência demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Do mesmo modo, não prospera a tese de ausência de urgência. O risco de dano decorre da interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar, com potencial prejuízo ao desenvolvimento e à saúde da criança sendo irrelevante, para esse fim, a posterior alegação de inadimplemento contratual.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso. Julgo prejudicados os embargos de declaração de id 16444279.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.